Tribunal: TJMT
Processo: 1005206-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005206-29.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO
AGRAVADOS:- RAUL MACHADO DE MENDONCA e outros
Agravo de Instrumento n. 1005206-29.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização, nos seguintes termos:
Deixo de apreciar a petição de id. 74427835, pelos motivos já expostos no decisum de id. 74018875:
“Com relação ao pedido formulado pelo nobre causídico PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO ao id. 62173369, deixo de apreciar, uma vez que seu pleito já é objeto dos autos de no 0002456-2020.811.0041 (incidente de cumprimento de Acórdão – honorários fixados em sede Agravo de Instrumento), em apenso, no qual inclusive fora determinada penhora online em 19/01/2022. Consigno ainda que, a determinação de distribuição incidental, fora justamente para não tumultuar o regular andamento da presente ação possessória”.
Consigno que, caso reiterem-se as manifestações nestes autos pelo patrono PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO, será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo aplicada multa, nos moldes do art. 77, §2o, do CPC. (Id 75250913 dos autos em primeiro grau)
O agravante alega que busca o cumprimento do acórdão proferido no AI n. 1000003-13.2017.8.11.9005, no qual os agravados foram condenados ao pagamento dos honorários sucumbenciais de 10% do valor atualizado da causa.
Esclarece que são dois processos, o Incidente de Cumprimento de Sentença n. 0002456-16.2020.8.11.0041 contra José Balbino Ribeiro dos Reis e sua esposa Juliana Machado de Mendonça Reis, e a possessória n. 0024829-27.2009.8.11.0041 contra Raul Machado de Mendonça e outros.
Diz que nesse último, não foi apreciado o pedido para a formação para o cumprimento do v. acórdão.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela, mesmo porque se trata de processo antigo e volumoso.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator